Tribunal: STF
Processo: AI 685740
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E 
   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 
   E INTERESTADUAL. NÃO-CUMULATIVIDADE. DIFERENÇA ENTRE CRÉDITO FÍSICO 
   E CRÉDITO FINANCEIRO. DISCUSSÃO SOBRE O MODELO ADOTADO PELA 
   CONSTITUIÇÃO DE 1988.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO.

1. Esta Corte tem sistematicamente entendido que a 
   Constituição de 1988 não assegurou direito à adoção do modelo de 
   crédito financeiro para fazer valer a não-cumulatividade do ICMS, em 
   toda e qualquer hipótese. Precedentes.
2. Assim, a adoção de modelo 
   semelhante ao do crédito financeiro depende de expressa previsão 
   Constitucional ou legal, existente para algumas hipóteses e com 
   limitações na legislação brasileira.
3. No caso em exame, a 
   parte-embargante insiste em requerer os créditos posteriores à Lei 
   Complementar 87/96, o que não é possível, como verifica-se da 
   jurisprudência desta Corte.

Embargos de declaração rejeitados.